Tribunal: TJES
Processo: 5037898-76.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037898-76.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ALCIONE MELO DIAS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRELIMINAR. DEFEITO NA PROCURAÇÃO CONCEDIDA AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA. NÃO ACOLHIMENTO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO DO RÉU.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há defeito de representação e (ii) saber se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O instrumento procuratório concedeu poderes, gerais e especiais, de representação ao advogado constituído, portanto, resta caracterizada a validade da procuração, não vislumbrando vício de representação, na forma como dispõe o art. 105, CPC.

4. Comprovação de contratação formal e válida de cartão de crédito consignado com RMC, documentação pessoal coincidente e registro do depósito da quantia referente ao empréstimo.

5. Ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação. A ciência inequívoca da autora quanto à modalidade contratada afasta a configuração de dano moral e de má-fé contratual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento:
“1. A procuração que concede poderes gerais e especiais de representação não padece de vício, conforme art. 105, CPC. 2. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando apresentada com informações claras e utilização dos valores creditados. 3. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a anuência do consumidor.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhado por Dr.Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5037898-76.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO PAN S.A

RECORRIDO: ALCIONE MELO DIAS

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRELIMINAR. DEFEITO NA PROCURAÇÃO CONCEDIDA AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA. NÃO ACOLHIMENTO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO DO RÉU.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há defeito de representação e (ii) saber se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O instrumento procuratório concedeu poderes, gerais e especiais, de representação ao advogado constituído, portanto, resta caracterizada a validade da procuração, não vislumbrando vício de representação, na forma como dispõe o art. 105, CPC.

4. Comprovação de contratação formal e válida de cartão de crédito consignado com RMC, documentação pessoal coincidente e registro do depósito da quantia referente ao empréstimo.

5. Ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação. A ciência inequívoca da autora quanto à modalidade contratada afasta a configuração de dano moral e de má-fé contratual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento:
“1. A procuração que concede poderes gerais e especiais de representação não padece de vício, conforme art. 105, CPC. 2. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando apresentada com informações claras e utilização dos valores creditados. 3. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a anuência do consumidor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Repetição de Indébito proposta por
ALCIONE MELO DIAS
em face do
BANCO PAN S.A.

Narra a parte autora, em síntese, que é pensionista e observou que vem sofrendo descontos de valores diversos em favor do requerido (código 268 CONSIGNAÇÃO – CARTÃO). Aduz, ainda, que não possui nenhum vínculo com a empresa requerida e que já teve descontado em seu benefício a quantia total de R$3.829,88 (três mil oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos). Assim, requer (1) o cancelamento definitivo dos descontos; (2) a condenação da ré à restituição, em dobro, dos valores descontados em razão da avença impugnada; (3) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID 14272793), a requerida pugna pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 14272814) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RCC) nº 763026592- 9;

b) CONDENAR o réu à restituição das parcelas descontadas em razão do negócio jurídico objurgado, em dobro, no valor de R$ 3.829,88 (três mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), sem prejuízo das que se venceram no curso da presente ação, corrigido monetariamente desde cada desembolso até a citação, segundo o índice IPCA-E e acrescido de juros moratórios segundo a taxa SELIC, a partir da citação, que já incorpora a correção monetária e juros, na forma do artigo 406 do CCB (STF; RE 870947, Min, Luiz Fux e TJES Ap. Civ. nº 0000110-57.2016.8.08.0028. Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer);

c) CONDENAR o réu ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária, pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ) e juros moratórios, pela SELIC, desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem;

Fica, desde já, autorizada a compensação do montante disponibilizado à parte autora, no valor de R$ 3.848,91 (três mil, oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos).

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 14272816), requerendo, preliminarmente, a extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista que a procuração conferida ao advogado não especifica o objetivo da outorga, conforme estipula o art. 654, §1°, do CC.

No mérito, aduz que o contrato é regular e não apresenta vícios. Suscita, ainda, que o valor contratado foi depositado na conta da autora e que esta efetuou pagamentos voluntários de valores além do mínimo descontado automaticamente de seus proventos.Por fim, destaca que inexiste dano material e moral. Subsidiariamente, requer a diminuição do dano moral imposto, bem como que a restituição seja realizada na forma simples.

A autora apresentou contrarrazões (ID 14272834), ocasião em que requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Rejeito
a preliminar de impugnação à procuração.Quanto à representação processual da requerente, cabe ressaltar que o instrumento procuratório concedeu poderes, gerais e especiais, de representação ao advogado por ela constituído.

O Código de Processo Civil, em seu art. 105, dispõe:
“A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo (...)”.

Com efeito, reputo caracterizada a validade da procuração, não vislumbrando vício de representação.

Rejeito
a preliminar.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

A controvérsia cinge-se à verificação da validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade reconhecida pelo Banco Central e prevista legalmente.

Conforme o art. 115, VI da Lei 8.213/91 (com redação dada pela Lei 14.431/2022), é
legalmente admitido o desconto no benefício previdenciário
para amortização de valores referentes a essa modalidade, até o limite de 5% da margem consignável.

Neste diapasão, entendo importante ressaltar que embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, é aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois a requerente se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

No entanto, na hipótese, não se autoriza a inversão do ônus da prova a que alude o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a ausência de verossimilhança das alegações contidas na petição inicial, que apresentam contradição com a prova documental produzida nos autos.

A possibilidade da inversão do ônus probatório, como forma de facilitação da defesa dos direitos do consumidor em Juízo, não é automática e se opera diante da presença de seus requisitos configuradores, a saber: a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações, circunstâncias não verificadas na espécie.

Nesse contexto, embora a autora alegue não ter firmado com o banco requerido contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, a instituição financeira ré conseguiu demonstrar a efetiva contratação digital (biometria facial), conforme Termo de Adesão ao Cartão Benefício Consignado PAN (ID 14272794). Além disso, chama a atenção o fato de que o valor foi creditado na conta bancária da parte autora, por meio de TED, em 21/09/2022 (ID 14272796).

Cabe salientar que, apesar da autora ter negado o recebimento da quantia, na Audiência de Instrução (ID 14272811), quando prestado seu depoimento pessoal, a recorrida confirmou ser titular da conta bancária na qual foi realizado o mencionado depósito, que, inclusive, é a mesma conta em que a parte recebe o seu benefício previdenciário (ID 14272279).

Ainda, o histórico de créditos juntado pela própria autora evidencia que as contratações dos empréstimos em discussão condizem com o seu perfil de consumo (ID 14272280).

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer falha de segurança na prestação dos serviços bancários do réu, tampouco qualquer ilícito apto a justificar a pretendida reparação pelos danos materiais e morais.
Ademais,

causa estranheza o fato dos descontos terem se iniciado em 12/2022 e a autora somente ingressou com a presente demanda em 27/11/2024.

Saliento que em muitos casos semelhantes, esta Colenda Turma Recursal vem reconhecendo a nulidade da contratação de empréstimos bancários não reconhecidos como contratados pelo consumidor. Porém, em todas as hipóteses em que essa nulidade é reconhecida, observa-se que logo após se iniciarem os descontos, o consumidor já se insurge contra eles. Ocorre que, no caso dos autos, como dito, os descontos vêm ocorrendo desde 12/2022, sendo inverossímil que a autora não tenha percebido os descontos ao longo de quase dois anos e que, somente no final de 2024, venha alegar ausência de contratação.

Por tudo, verifica-se a regular contratação dos empréstimos consignados, tendo a recorrida, oportunamente, anuído às contratações e às formas de pagamento, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

Não comprovada a falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira, não há falar em pagamento de indenização.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada, para julgar improcedentes os pedidos. Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com a devida vênia a eminente Relatora, ouso divergir do entendimento exarado em seu Voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a r. Sentença de primeiro grau.

A divergência reside na análise do cumprimento do dever de informação. Conquanto a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) seja legal, sua validade depende da
informação clara, precisa e ostensiva
de suas particularidades, em respeito ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A Recorrente apenas apresentou o contrato assinado, com a foto do plástico do Cartão de Crédito Consignado (ID
14272794
), mas não se desincumbiu de provar que a consumidora foi informada de forma clara, precisa e ostensiva sobre a natureza real do RMC. A complexidade do mecanismo de amortização de dívida e dos encargos do crédito rotativo, onde o desconto mensal no benefício cobre apenas a parcela mínima, gera uma "dívida potencialmente infinita". Essa prática mercadológica, ao desvirtuar a busca por um empréstimo consignado convencional, induziu a consumidora a
erro essencial sobre a natureza do contrato
, caracterizando o
vício de consentimento
.

A vontade da Recorrida, maculada no momento da obtenção do crédito, impõe a declaração de
nulidade do contrato
celebrado. Uma vez declarada a nulidade, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
.

Neste ponto, adoto o entendimento sumulado por esta Corte, conforme o Enunciado Nº 29 das Turmas Recursais Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que estabelece:

ENUNCIADO Nº 29 –
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Destarte, a sentença (ID 14272814) deve ser integralmente mantida quanto à condenação à restituição em dobro do valor de R$ 3.829,88 (três mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), após a compensação do montante sacado de
R$ 3.848,91 (três mil, oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos)
.

Ademais, a conduta do banco, ao violar o dever de informação, aprisionando a consumidora em uma dívida potencialmente perpétua, gera dano moral
in re ipsa
, sendo razoável e proporcional o valor fixado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser mantido, com a incidência dos juros e correção na forma determinada.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau, proferida no ID 14272814.

Vencida a Recorrente, condeno-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL